Tribunal: TJBA
Processo: 8015407-21.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma

Classe :
Habeas Corpus
n.º 8015407-21.2025.8.05.0000

Órgão : Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma

Relator(a) : Abelardo Paulo da Matta Neto

Impetrante
(
s
)
: Rounaldo Rios Nascimento (OAB/BA: 44.562)

Paciente :

Ian dos Santos Oliveira

Impetrado : Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de
Queimadas

HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA INDICIÁRIA. DEMONSTRAÇÃO. ANÁLISE. APROFUNDAMENTO. INVIABILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. DECRETO. EMBASAMENTO. PERICULOSIDADE CONCRETA. AUSÊNCIA. ASPECTOS ÍNSITOS À TIPIFICAÇÃO. GRAVIDADE GENÉRICA. ALUSÃO. INSUFICIÊNCIA. DECRETO. REVOGAÇÃO. CONDUTA. CIRCUNSTÂNCIAS. ORDEM. CONCESSÃO PARCIAL.

I –
Paciente preso
em flagrante

em 10
/0
3
/2025, sob a imputação d
a prática do delito de tráfico de drogas (Lei nº 11.343/06, art. 33), com o recolhimento convertido em prisão preventiva na audiência de custódia, sob o fundamento de preservação da ordem pública.

II –

Habeas corpus
impetrado com lastro
na tese de insuficiente demonstração de indícios de autoria, em face de ser o Paciente menor quando da efetiva prática ilícita e ter sido abordado a posteriori,
em
situação não flagrancial, bem assim invocando inidoneidade dos fundamentos constritivos.

III
–
Manifestação da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento
e denegação
do
writ
.

1
. O
habeas corpus
não é a via adequada para se aprofundar a discussão sobre a autoria delitiva, eis que inviável, nele, a incursão analítico-probatória típica do juízo exauriente de mérito. Somente em casos de manifesta ausência de indícios de autoria se pode afastar, com o
writ,
o
fumus commissi delicti
necessário para a decretação da prisão preventiva. Precedentes
.

2
.
Sendo o Paciente apontando como traficante por usuários de drogas e, a partir de tal fato, abordado na efetiva posse de entorpecentes, há de se reconhecer presente o
fumus commissi delicti
que serve de pressuposto à prisão preventiva, reservando-se ao mérito
d
a respectiva ação penal a análise das questões atinentes ao momento em que iniciada a conduta e ao eventual afastamento, a partir disso, de sua tipicidade
.

3
. Versada como medida excepcional, a decretação da prisão preventiva tem sua validade adstrita à efetiva presença dos fundamentos que a justifiquem, nos termos dos arts. 282, § 6º, e 311 a 315 do Código de Processo Penal.

4
.
Sob as disposições
trazidas com a Lei nº 13.964/19, somente se admite a decretação da prisão preventiva quando fundamentada em efetivo perigo pelo estado de liberdade do agente (CPP, art. 312, caput e § 2º), o que não se reputa satisfeito quando empregados “
conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso” ou se “invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão”
(CPP, art. 315, § 2º, II e III).

5
.
A
inda que o édito prisional preventivo vinculado à manutenção da ordem pública possa se assentar na periculosidade concreta do agente, em face de sua habitualidade delitiva, se não há demonstração objetiva desse elemento no decreto segregatório e se culmina por invocar conceitos genéricos, a exemplo da
mera impressão pessoal do julgador e a

nocividade
social do crime, inclusive
potencialmente
aplicáveis a eventuais outr
a
s
situações
, torna-se inviável a chancela do recolhimento.

6
. Reconhecida a inadequação do recolhimento preventivo ao caso concreto, em face de utilização de lastro genérico e justificação inidônea, mas sendo a hipótese de crime dotado de sobrelevada gravidade e supostamente praticado sob circunstâncias
peculiares
em relação ao núcleo tipificador, toma-se por adequada, não a mera desconstituição da prisão, mas sua substituição pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, conforme estatuído em seus arts. 282 e 321.

7
. Ordem parcialmente concedida.

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus

n.º 8015407-21.2025.8.05.0000,
em que figura como Paciente
Ian dos Santos Oliveira

e como Autoridade Coatora o
Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de
Queimadas
,
ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONCEDER PARCIALMENTE A ORDEM,
nos termos do voto condutor.

Des. Abelardo Paulo
d
a Matta Neto

Relator